Tribunal: STF
Processo: ARE 1587189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. QUESTIONAMENTO QUANTO AO LAUDO OFICIAL. NORMA TÉCNICA. ABNT-NBR 14653-3, BENFEITORIAS. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES DECORRENTE DA PRODUÇÃO DE CANA-DE AÇÚCAR. PASTAGENS. PASSIVO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AFASTAR A PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DOS HONORARIOS PERICIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Ação de Desapropriação Por Interesse Social para Fins de Reforma Agrária ajuizada pelo INCRA contra Jorge Gabriel Said Aidar e Sônia Lúcia Aidar objetivando a concessão de provimento jurisdicional para julgar procedente o pedido expropriatório, com fundamento no Decreto Federal de 19/10/2010, DOU de 22/03/2010, fixando o valor ofertado como indenização devida e, ao final, transferir o domínio da propriedade rural denominada Fazenda São Jorge, com área registrada de 149,4350 ha, localizada no Município de José Bonifácio/SP, objeto do processo administrativo INCRA n. 54190.002721/2008-59, inscrita na matrícula n. 3.780, R - 7.3.780, ficha 02, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de José Bonifácio/SP.
2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Do Imóvel Expropriado. No caso dos autos, através do Decreto Federal de 19/03/2010, publicado do Diário Oficial da União de 22/03/2010, o Presidente da República declarou de interesse social, para fins de Reforma Agrária a Fazenda São Jorge. O INCRA fez o depósito judicial quanto ao valor referente às benfeitorias, bem como o lançamento dos Títulos da Dívida Agrária (TDA) referente à terra nua, fls. 106/108 e 110/111. A liminar autorizando a imissão na posse em 11/10/2012 em favor do INCRA foi deferida às fls. 112/113. O Laudo de Vistoria e Avaliação (LVA) do INCRA realizado em 23/09/2008 a 25/09/2008 que instruiu o procedimento administrativo constatou inicialmente que: ".... As terras da Fazenda por ocasião da vistoria eram ocupadas principalmente por pastagem plantada (branquiária spp) cobrindo 138.5414 ha ou 91,35% da área, área (inclusa as pastagens em APP). As outras áreas que compõem a fazenda são: Área Inaproveitável (8,7301 ha), Mata Ativa (3,2660 ha), Edificações e Pátio (0,1539 ha) e APP Preservada (0,9620 ha)", fl. 17.
3. Da mudança da atividade-fim da Fazenda São Jorge. Durante a instrução processual o Requerido (Jorge Gabriel) sustentou que atravessou uma crise financeira e não tinha condições de realizar a reforma das benfeitorias existentes na propriedade e mudou a atividade-fim da Fazenda denominada São Jorge, cuja atividade principal era a criação de poucos gados (fl. 258) e no dia 12/12/2011 os Expropriados celebraram 2 (dois) Contratos de Parceria Agrícola com as empresas: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A e a Agropecuária Terras Novas S/A, conforme demonstram os documentos de fls. 215/221. O INCRA foi imitido na posse em 04/12/2012, conforme revela a Certidão do Oficial de Justiça - fl. 264, porém a Autarquia informou ao juiz da causa no dia 10/12/2012 que os Requeridos suprimiram algumas benfeitorias do imóvel, quais sejam: a Casa do Colono, Curral e Pastagem segundo o Relatório de fls. 267/268. Por sua vez, o Perito Judicial confirmou a notícia ao responder ao Quesito n. 3 - fl. 507.
4. Da Perícia Judicial. É certo que a Perícia Judicial nas Ações de Desapropriação é o instrumento adequado para a fixação do justo valor da Indenização. O Laudo Pericial foi realizado pelo Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA/SP n. 0601230533, Sr. Tadeu Calvoso Paulon, fls. 487/514.
5. Da Apelação do INCRA quanto aos seguintes questionamentos: a) fator de elasticidade da oferta; b) a consideração do Perito indicando o valor da terra nua como sendo a quantia de R$ 3.647.360,47; c) valor do passivo ambiental e d) valor das benfeitorias na Fazenda São Jorge. Da leitura atenta do Laudo Pericial, verifico que o Perito levou em consideração o Método Comparativo de Dados, contendo os conceitos indicados na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT-NBR 14653-3, que estabelecem os parâmetros para a Avaliação de Imóveis Rurais, conforme ressaltou o Perito à fl. 499. Frente às críticas apresentadas pelo INCRA no recurso de Apelação quanto ao Laudo Pericial, verifico que a pesquisa quanto valor de mercado do imóvel "sub judice" não teve como parâmetro exclusivamente a informação dos Corretores das Imobiliárias locais, porque a Perícia foi acompanhada dos Assistentes Técnicos e o Método de Avaliação adotado é o adequado para os imóveis rurais (ABNT-NBR 14653-3), de sorte que esse argumento não invalida o Laudo Oficial.
6. Quanto ao valor do passivo ambiental e das pastagens. É certo que o passivo ambiental representa os danos causados ao meio ambiente e constitui obrigação propter rem imposta pela legislação ambiental, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. O passivo ambiental corresponde a dano suportado pela Parte que poluiu o local (no caso os Expropriados), os quais se comprometem a tomar medidas efetivas para a recuperação da área danificada, a fim de reparar totalmente o meio ambiente, bem como compensar a coletividade pelos prejuízos sofridos. Os passivos ambientais ocasionados pelos Expropriados deverão ser suportados por eles próprios, desincumbindo o INCRA, ora Apelante, do pagamento desse ônus. No caso, o ônus de recuperação ambiental não poderá ser atribuído ao INCRA, mas tão-somente aos responsáveis pelo ilícito ambiental, portanto, deve ser abatido do valor da indenização. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado: REsp 1307026/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 17/11/2015. Feitas essas considerações, nesta parte, o recurso do INCRA deverá ser provido para deduzir o valor da indenização dos valores relativos ao passivo ambiental e também das pastagens.
7. Quanto ao pedido do INCRA de não cabimento da cana-de-açúcar em razão da mudança da atividade-fim. É cediço que o valor da indenização pelo Ato Expropriatório deverá ser a mais justa possível, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal. Cinge-se a controvérsia quanto à época adequada em que o valor da indenização deve refletir. Da leitura atenda dos autos, verifico que a Fazenda São Jorge foi considerada propriedade improdutiva pelo INCRA (Decreto Federal de 19/10/2010). Decorrido 2 (dois) anos da publicação do aludido Decreto Expropriatório os Expropriados firmaram Contrato de Parceria Agrícola com as Empresas, cuja finalidade era a plantação de cana-de-açúcar na propriedade "sub judice". A Perícia constatou que quanto à produção de cana-de-açúcar deverá ser paga a quantia de R$ 1.657.205,82 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, duzentos e cinco reais e oitenta e dois centavos). Dispõe o artigo 26 do Decreto n. 3.365/41: "No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado".
8. O Superior Tribunal de Justiça definiu que valor da indenização deverá ser contemporâneo à Avaliação, não importando a data da imissão na posse ou a data da Avaliação realizada pelo INCRA. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441466/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016, AgRg no REsp 1459124/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 10/10/2014, REsp 1321842/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013, REsp 827.613/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 18/10/2007, p. 281, REPDJ 20/02/2008, p. 124, TJSP; Apelação 3001526-24.2013.8.26.0283; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017)
9. Quanto ao valor das pastagens questionado pelo INCRA. Dispõe o artigo o artigo 14 da LC 76/93: "O valor da indenização, estabelecido por sentença, deverá ser depositado pelo expropriante à ordem do juízo, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias, inclusive culturas e pastagens artificiais e, em Títulos da Dívida Agrária, para a terra nua". Nesse sentido: AREsp 1273135/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018.
10. Quanto à Apelação de Sônia. Em relação ao pedido para afastar a pena de litigância de má-fé. Quanto à litigância de má-fé assiste razão à Apelante Sônia. Na instrução processual a Expropriada, Sra. Sonia, protocolou a petição no dia 26/03/2015 às fls. 698/699 informando que 30/09/2014 requereu ao juiz da causa que o Perito fosse intimado para responder aos esclarecimentos sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 481/546. Sobreveio o seguinte despacho: "Converto o julgamento em diligência. Fls. 698/699. Ao contrário do afirmado, NÃO HÁ QUALQUER PETIÇÃO protocolada pela expropriada em 30.09.2014. Todas as questões debatidas nos autos serão apreciadas pelo juízo (inclusive a pena por eventual litigância de má-fé), exceto aquelas que estejam preclusas. Intime-se a expropriada. Após, voltem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se", fl. 700.
11. Inconformada, a Apelante informou em 15/04/2015 a existência de erro material e sustentou que a data correta do protocolo é o dia 25/08/2014, cuja petição foi protocolada às fls. 672/679 e, ao final, reiterou a apreciação dos pedidos formulados (701/702). Em ato contínuo a sentença prolatada reconheceu a existência de má-fé.
12. Quanto à pena de litigância de má-fé. Não há nos autos nenhuma prova das hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do CPC/1973 (atual artigos 80 e 81, ambos do NCPC) para condenação da Apelante (Sônia) ao pagamento das penas por litigância de má-fé. Dispõe o artigo 80 do Novo CPC: "Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".
13. Da análise atenta dos autos, verifico que não estão configuradas as hipóteses para aplicação da pena de litigância de má-fé. Nesse sentido: TJSP; Apelação 1001038-93.2017.8.26.0047; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018, TJSP; Apelação 1038002-23.2017.8.26.0100; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 03/09/2018.
14. Em relação ao pedido de inclusão no pagamento da indenização dos lucros cessantes. Não assiste razão à Apelante, porque incialmente a Fazenda São Jorge objetivava a criação de poucos bovinos, mas o referido Decreto considerou o imóvel como sendo propriedade improdutiva. A mudança na atividade-fim da Fazenda realizada pelo expropriados com assinatura do Contrato de Parceria Agrícola com as Empresas para a plantação de cana-de-açúcar não impõe ao INCRA o pagamento de lucros cessantes, porque a Autarquia no início do procedimento administrativo expropriatório verificou que a propriedade é improdutiva, portanto, é um contrassenso determinar ao INCRA o pagamento de lucros cessantes em relação aos Contratos firmados após o Decreto Expropriatório em razão do princípio da supremacia do interesse público. Assim sendo, não há que falar em apuração de lucros cessantes em decorrência do Contrato de Parceria Agrícola (fls. 215/221), uma vez a Parte Expropriada já tinha ciência de que a Fazenda São Jorge seria desapropriada e optou por fechar um negócio jurídico, cujo descumprimento é inevitável. Nesse sentido: REsp 1308449/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 13/11/2017 e REsp 866.685/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 14/05/2008.
16. Quanto aos pedidos para reduzir os honorários periciais fixados em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Contra a decisão interlocutória proferida à fl. 311 que determinou pagamento de honorários periciais em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) o Expropriado (Jorge Gabriel) e o INCRA ingressaram com Agravos de Instrumentos nºs 2013.03.00.010605-0 e 2013.03.00.014025-2, ambos distribuídos à MM. Desembargadora Federal Cecília Mello. No AG n. 2013.03.00.010605-0 a Relatora concedeu a antecipação da tutela recursal para "... suspender a determinação judicial para que os expropriados depositem os honorários periciais provisórios até 10 dias antes da audiência designada para o dia 25.06.2013", fl. 416/418. Quanto ao mérito AG n. 2013.03.00.010605-0 o MM. Juiz Federal Convocado Leonel Ferreira assim decidiu: "..... Por tais razões, acolho o parecer ministerial, a fim de desconstituir a decisão agravada e determinar que o MM Juízo de primeiro grau observe o procedimento previsto no artigo 33, do CPC, c.c. o artigo 10, da Lei 9.289/96, fixando o valor dos honorários periciais após a apresentação de proposta justificada pelo expert e da manifestação das partes acerca de referida proposta", cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/08/2014. Com relação ao AG n. 2013.03.00.014025-2 interposto pelo INCRA o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 485/486) e, quanto ao mérito, o recurso foi julgado prejudicado, fls. 660/661. No caso, a sentença tornou definitivos os honorários periciais provisórios fixados à fl. 311. Dispõe o artigo 10 da Lei n. 9.289/96: "A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil".
15. Na hipótese, não há elementos que justifiquem a redução da verba honorária, porque o trabalho apresentado pelo Perito foi amplo. Nesse sentido: TJSP; Agravo de Instrumento 2140057-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).
16. Quanto ao pedido para majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento). Em se tratando de Ação de Desapropriação deverá ser aplicado o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/41 e também a Súmula n. 617 do C. Supremo Tribunal Federal, levando em consideração a regra do artigo 85, § 2º, incisos I a V, do Novo CPC, porque a sentença foi proferida na vigência do novo diploma processual (fl. 708). No caso, considerando que complexidade da causa e o zelo dos advogados comprometidos com a apresentação defesa dos direitos da cliente, ora Apelante, correta está a fixação dos honorários em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil), já que o valor atribuído à causa corresponde a R$ 1.757.223,39 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) - fl. 09, atendendo ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a V, do CPC e o artigo 27, § 1º, do Decreto n. 3.365/41: "O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu. § 1° A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4° do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000, 00 (cento e cinquenta e um mil reais)".
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1171802/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018, TJSP; Embargos de Declaração 0002943-30.2009.8.26.0404; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 07/08/2018, TJSP; Apelação 1001496-44.2015.8.26.0609; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018, TJSP; Embargos de Declaração 0002943-30.2009.8.26.0404; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 07/08/2018, TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016211-81.2013.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018, TJSP; Apelação 0000618-89.2017.8.26.0505; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro: 05/09/2018. Nesse ponto, portanto, há de se acolher a pretensão recursal.
17. Quanto à Apelação do Apelante (Jorge Gabriel) relativo ao pedido de condenação do INCRA ao pagamento dos lucros cessantes. No caso em exame, o pleito formulado pelo Apelante (Sr. Jorge Gabriel) é idêntico ao pedido formulado pela Apelante, Sra. Sônia. Da leitura da fundamentação do voto acima, verifico que a questão foi examinada e a conclusão final é no sentido de rejeitar do pedido de pagamento de lucros cessantes, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça: REsp 509854/RS, DJ 17.04.2007; REsp 662859/SP, DJ 13.03.2006; REsp n. 39.842, DJ 30.05.1994; AgRg no Ag n. 342.117, DJ 5.11.2001; REsp n. 78.474, . DJ 30.9.1996.
19. Da Atualização. Quanto aos juros compensatórios. No tocante aos juros compensatórios, estes devem incidir no percentual de 6% a.a., nos termos em que determinado pelo STF, quando do julgamento da ADI 2332, in verbis: "O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo "até", e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto- Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do § 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)". Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada- Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.5.2018".
18. No caso, ressalto que os juros compensatórios e moratórios não se confundem, já que incidem em momentos distintos, porque os juros compensatórios têm como objetivo compensar o proprietário pela perda antecipada da posse e, portanto, devem incidir a partir desta data até a expedição do precatório, ao passo que estes decorrem do atraso no pagamento da indenização. Por conseguinte, viável a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, prática que não constitui anatocismo, nos termos da Súmula nº 102 do STJ: "A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui o anatocismo vedado em lei". Ressalte-se que tal fato só ocorrerá se o precatório não for pago tempestivamente. Em relação aos juros compensatórios, destaco que vigorava na jurisprudência do STF o entendimento de que deveriam ser estabelecidos em 12% ao ano: "Súmula 618 do STF: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano".
19. Prover parcial o recurso do INCRA para afastar o pagamento do passivo ambiental, indenização pela plantação de cana-de-acúçar e o valor das pastagens. Quanto ao recurso de Apelação da Apelante (Sra. Sônia) dar parcial provimento para afastar o pagamento da pena de litigância de má-fé. Quanto ao recurso de apelação do Apelante (Jorge Miguel) negar provimento.
 

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXIV; 93, IX; 100, caput e § 5º; e 184, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente